Tribunal: TJMT
Processo: 0028042-36.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028042-36.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTILENE ALVES FERREIRA - CPF: 429.175.571-68 (EMBARGADO), GILSON DE TAL (EMBARGANTE), JUSCELINO GOMES SILVA (EMBARGANTE), ROSA MARIA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 650.325.781-34 (EMBARGANTE), GILSON DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO GOMES SILVA - CPF: 087.908.298-40 (EMBARGANTE), ROSA MARIA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 650.325.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JUSCELINO GOMES SILVA

EMBARGADO(S):

MARTILENE ALVES FERREIRA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS

– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ALEGADA NULIDADE DO ARESTO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE DEFENSIVO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - ART.1.238 DO CC/2002 – ACOLHIMENTO EM PARTE – ANÁLISE DA PRETENSÃO DIRETAMENTE NESTE JUÍZO AD QUEM – ART.1.019, §§1o E 3o, INCISO III, DO CPC/15 – CAUSA MADURA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL (15 ANOS) – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA AFASTADA -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

Exegese do que
dispõem os §§ 1o e 3o, inciso III, ambos do art.1.019 do CPC/15, estando a causa madura, ao invés de reconhecer a nulidade do aresto julgado pelo Tribunal sem que o juízo
ad quem
tivesse apreciado os embargos de declaração opostos pela parte ré, no qual se arguiu a omissão da sentença quanto à arguição de prescrição aquisitiva, nada impede que, acolhendo os aclaratórios opostos em face do aresto, o juízo
ad quem
analise desde logo a matéria defensiva de usucapião extraordinária.

Sendo inaplicável a hipótese do parágrafo único do art.1.238 do CC/2002 – haja vista que o usucapiente não fez do terreno usucapiendo a sua moradia, tampouco nele implementou “obras ou serviços de caráter produtivo” – e não preenchido o requisito temporal (objetivo) – de efetivo exercício de posse por quinze anos – até a prolação do despacho citatório na ação reintegratória, descabe falar-se em ocorrência de prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JUSCELINO GOMES SILVA

EMBARGADO(S):

MARTILENE ALVES FERREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JUSCELINO GOMES SILVA
contra o v. acórdão de ID. n.
81057450 que deu provimento ao apelo da autora
MARTILENE ALVES FERREIRA
para reformar a sentença de improcedência proferida nos autos da
Ação de Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos
no 28042-36.2012.8.11.0041 para reintegrar
a autora apelante na posse do lote 08, da Quadra 21, da Rua Nova Iguaçu, do Residencial Jardim Presidente II, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Sustenta o réu apelado a nulidade do acórdão ante a ausência de prestação jurisdicional vez que, apesar de ter suscitado em sua contestação a ocorrência usucapião, pugnando pelo reconhecimento desta em seu favor, a sentença se limitou a julgar improcedente a ação sem analisar a prescrição aquisitiva arguida, o que o levou a opor embargos de declaração a fim de que essa sua pretensão fosse analisada. Porém, alega que o recurso subiu com o apelo da parte adversa sem que os referidos aclaratórios fossem analisados.

Com isso, pugna para que os autos sejam devolvidos à origem a fim de que o juízo singular o analise.

No mais, reafirma fazer jus ao reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do parágrafo único do art.1.238 do CC2002, na medida em que, conforme estaria comprovado por três testemunhas ouvidas em audiência de instrução, o embargante seria possuidor do imóvel em questão, de forma contínua e sem oposição, há mais de 17 (dezessete) anos, sendo certo que apesar de morar no imóvel desde 2004 somente foi citado da ação reintegratória em julho de 2016.

Aduz que, consoante se verifica do próprio acórdão, a embargada, juntamente com o seu então companheiro, Sr.
Raul Reck
(falecido), adquiriu o lote objeto da ação em 1995, sendo que quando foi visitar o imóvel, em 2012, registrou um boletim de ocorrência para comunicar o esbulho, tendo ficado todo esse tempo sem sequer visitar o imóvel.

Pugna, ao fim, pelo reconhecimento da omissão relativa à matéria da prescrição aquisitiva arguida e não apreciada na origem.

Contrarrazões no ID. n. 83864455.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Em análise dos autos, é possível notar que de fato houve uma omissão que, embora não arguida pelo ora embargante em suas contrarrazões de apelação de ID. n. 75497140, não poderia ter passado desapercebido pelo aresto embargado.

É que ao contestar a ação reintegratória, réu ora embargante suscitou dentre as matérias defensivas a ocorrência de prescrição aquisitiva.

Embora a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos iniciais, quedou-se silente quanto à arguição de usucapião.

Apesar de opostos embargos declaratórios de ID. n. 75497140 para provocar a manifestação do juízo de origem acerca da questão, tais aclaratórios não foram apreciados, tendo os autos subido a este Tribunal para o julgamento da apelação interposta pela parte autora (ID. n. 75497128, a qual foi provida em aresto de ID. n.
81057450,
para o fim de julgar procedente a ação reintegratória.

Com isso, suscita o réu apelado a nulidade do aresto, com a devolução dos autos à origem para o julgamento dos aclaratórios.

Todavia, o caso não é de decretação de nulidade, mas de análise da questão omissa diretamente nesse tribunal, haja vista que a causa está madura e o pedido de reconhecimento da usucapião está arrimado na prova já existente nos autos.

Isso porque, consoante dispõem os §§ 1o e 3o, inciso III, ambos do art.1.019 do CPC/15, serão
“objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas”
, sendo certo que
“se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando”

“constatar a omissão no exame de um dos pedidos”
.

Diante disso, passo à análise da arguição de usucapião como matéria de defesa.

E nesse particular, fica claro desde logo que a pretensão não merece acolhida.

Como se vê das razões apresentadas, o réu apelado suscita a ocorrência da usucapião extraordinária de que trata o parágrafo único do art.1.238 do CC/2002,
verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Note-se que, para que o prazo quinzenal seja reduzido para 10 (dez) anos, mister que fique demonstrado que o imóvel é utilizado como moradia pelo postulante à prescrição aquisitiva, ou que nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso, entretanto, cumpre registrar que ao receber a ação, antes de determinar a citação, o magistrado singular determinou em decisão de ID. n. 75496152 que previamente um meirinho se dirigisse até o local do imóvel cuja posse se pretendia reintegrar para que fosse realizado um auto de constatação.

A referida diligência foi cumprida em 18/12/2014, oportunidade em que o oficial de justiça cumpridor da diligência certificou que quem exercia de fato a posse do lote era o Sr. JUSCELINO GOMES SILVA, desde 2004, porém
“não foram realizados nenhuma benfeitorias na área e também não houve nenhuma destruição ou construção de benfeitorias no imóvel, o terreno está somente cercado com cerca de arame”
(ID. n. 75496159 - Pág. 5).

Mais que isso, anexa à respectiva certidão, há uma imagem fotográfica da área (ID. n. 75496159 - Pág. 6) denotando que o terreno tinha um alto matagal, não tendo sido edificado/realizado no local quaisquer
“obras ou serviços de caráter produtivo
”, o que por si só afasta a hipótese do parágrafo único do art.1.238 do CC/2002, de maneira que para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, necessário o preenchimento do requisito temporal do
caput
do mencionado artigo, qual seja, quinze anos de efetiva posse.

E nesse viés, o referido requisito objetivo não foi preenchido.

Com efeito, de acordo coma narrativa defensiva, o embargante passou a possuir o imóvel adquirido pelo seu sogro em 2004. Porém, de acordo com suas declarações em juízo por ocasião da audiência de instrução, o embargante afirmou que passou a possuir o
lote 08
, mais ou menos “um ano”, “um ano e pouco” de pois de passar a morar no terreno adquirido e então pertencente a seu sogro, quando um representante da imobiliária compareceu ao local dizendo que o imóvel por si adquirido integrava os dois lotes.

Logo, o exercício da posse invocada pelo apelante teria tido início no de 2005 – ou seja, “um ano”, “um ano e pouco” após ir morar no terreno de seu sogro – e não em 2004, quando se mudou para o
lote 09
.

Vale ainda dizer que, ao contrário do que tenta fazer crer o o embargante, de acordo com o inciso I do art.202 do CC/2002, o que interrompe o prazo prescricional não é a citação em si, mas sim o despacho citatório que, no caso, foi proferido em 25/05/2016 (ID. n. 75496183).

Assim, ainda que consideremos o dia 01/01/2005 –primeiro dia do ano seguinte ao da chegada do embargante com sua família no
lote 09
– a usucapião extraordinária somente ocorreria no ano de 2020, quando a oposição à pretensão usucapiente já havia sido externada – circunstância que afasta por completo a tese defensiva de usucapião.

Com isso, reconheço a omissão apontada, mas rejeito a arguição de prescrição aquisitiva.

Forte nessas razões,
acolho
os presentes embargos aclaratórios apenas para reconhecer a omissão apontada, sanando-a, sem, contudo, alterar o resultado da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021